Tribunal: STF
Processo: ARE 1530631
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §3º DO CP). PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 171, §3º, do CP, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.



    2. Narra a acusação que o denunciado, no ano de 2015, atuando como presidente da Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio Verde - APRUMARVE, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a Companhia de Desenvolvimento dos Valos do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.



    3. Tratando-se de infrações penais sobre bens pertencentes às empresas públicas federais, cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento da causa, a teor do art. 109, I e IV, da CF/88.



    4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo processo administrativo (n. 59510.003526/2013-94) de doação do bem móvel em favor da Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio Verde - Aprumarve; bem como o depoimento do acusado em juízo, o qual declarou ter alugado o veículo em desacordo com o ato jurídico translativo de domínio.



    5. Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado valorou de forma negativa apenas a culpabilidade e fixou a pena-base acima do mínimo legal, isto é, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.



    6. Presente a causa de aumento de pena insculpida no §3º do art. 171 do CP, a pena foi exasperada em 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.



    7. No caso sob exame, não obstante a margem de discricionariedade de que dispõe o magistrado para a fixação da pena, a meu sentir, os critérios levados em conta para sua aplicação foram corretamente valorados, inexistindo motivo ou circunstância justificadora para a retificação neste ponto.



    8. Apelação desprovida. - (e-doc. 8, p. 9)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos art. 5º, XL, 93, IX, e 109, IV, da Constituição Federal (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser parcialmente provido.



    4. De início, quanto à competência para análise do feito, seria imprescindível, no caso concreto, o revolvimento do material fático-probatório para se aferir eventual interesse da União na causa, a atrair a competência federal, o que é sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. Aponto precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE n° 1.450.481-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/10/2023, p. 04/10/2023).



    5. Já quanto à pretensão relativa ao Acordo de Não Persecução Penal, o recurso merece acolhida. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    6. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    7. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal ainda perante a origem, - cabe ressaltar, nos embargos de declaração, cujas contrarrazões, aliás, sequer se pronunciaram a respeito, tampouco o acórdão prolatado (e-docs. 9, 10 e 11) - e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    8. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para desde logo prover parcialmente o recurso extraordinário e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator